Tribunal: TJDFT
Processo: 0720138-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0720138-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: DESEMBARGADORA MARIA IVATÔNIA SUSCITADO: NÃO TEM V I S T O S. Cuida-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado pela eminente Desembargadora MARIA IVATÔNIA no bojo da Apelação Cível no 0713512-49.2019.8.07.0009, oriunda da Quinta Turma Cível e de sua relatoria, com amparo no disposto no inciso I do artigo 977 do Código de Processo Civil e no inciso I do artigo 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, no intuito de uniformização da interpretação no âmbito deste Tribunal de Justiça da questão relativa à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam discutidos eventuais equívocos por ele perpetrados no que se refere à correção monetária e à aplicação de juros referentes a valores que forem depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). O IRDR foi admitido, nos termos do acórdão de ID Num. 19347783. Foi determinada (Doc. Num. 18986762), ainda, a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da questão de direito objeto do Incidente (art. 982, I, do CPC). O Banco do Brasil S/A já se manifestou sobre o mérito do presente Incidente. Assim, concedo à Interessada HELENA ALVES FERREIRA o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, também se manifestar. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça (art. 982, III, e 983, caput, do CPC). I. Brasília - DF, 22 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador